Tribunal: TJDFT
Processo: 0718581-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718581-80.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILHA DE PAQUETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, ILHA DE PAQUETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Em atenção a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões pela parte ré (Id. 17708428 – pp. 1/20), intime-se a parte autora/apelante para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora